Tribunal: STF
Processo: RE 1273386
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. “LEASING”. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicação do CDC, nos termos do art. 3°, parágrafo 2°, da Lei n° 8.078/90. Entendimento referendado pela Súmula 297 do STJ, de 12 de maio de 2004. 
    REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. A possibilidade de revisão judicial do contrato de arrendamento mercantil, assim como as demais espécies de contrato comercial e civil tem seu permissivo legal na Magna Carta, que estabelece no art. 5°, inciso XXXV, que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’.
    CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. A capitalização mensal dos juros, mesmo quando expressamente pactuada, em contratos como o presente, não é admitida, pois o artigo 591 do atual Código Civil permite, como regra geral, apenas a capitalização anual dos juros. Mas, em se tratando de mera permissão legal, a capitalização anual depende de pactuação nesse sentido, ausente na espécie, motivo pelo qual, in casu, vai vedada a incidência de juros sobre juros em qualquer periodicidade, conforme pleiteado pela parte autora. 
    COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (OU JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA). Obrigação acessória que vai afastada, na esteira de jurisprudência consolidada. A correção monetária é suficiente, e mais confiável, para servir como fator de recomposição da perda do valor real da moeda, corroída pela inflação. 
    DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. Sendo apurada a existência de saldo devedor, devem ser compensados os pagamentos a maior feitos no curso da contratualidade. 
    REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Caso se verifique que o débito já está quitado, devem ser devolvidos os valores eventualmente pagos a maior, na forma simples, corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso e com juros legais desde a citação. 
    MANTIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APELO DESPROVIDO.” (Doc. 2, p. 45)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 74).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 62 da Constituição Federal, à Emenda Constitucional 32/2001 e à Súmula 596 do STF. Alega, em síntese, a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001, requerendo o direito à capitalização mensal dos juros conforme pactuado (Doc. 2, p. 106-113). 
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 136-140).
    O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou o reenvio do feito ao órgão julgador, considerando o julgamento definitivo do RE 592.377, Tema 33 da Repercussão Geral (Doc. 2, p. 156-162).
    Em sede de juízo negativo de retratação, o órgão julgador manteve a decisão anteriormente proferida (Doc. 2, p. 164-173).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 2, p. 184-186).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    O acórdão ora recorrido, ao apreciar o tema específico da capitalização dos juros, consignou:
    “(...)
    Na espécie, entretanto, como já se disse, sequer se verifica no pacto a existência de cláusula contratual informando ao consumidor a incidência de capitalização de juros no ajuste, tampouco a sua periodicidade, se diária, mensal, semestral ou anual, em manifesta violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência nas relações negociais e ao direito do consumidor de receber informações adequadas e precisas a respeito das obrigações que lhe são impostas. Consequentemente, ausente pacto expresso da capitalização dos juros, isso corrobora a proibição da prática.” (Doc. 2, p. 60-61, grifei)
    Destarte, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido foram as decisões proferidas no ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014; no AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e no ARE 984.780, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/10/2016, que porta a seguinte ementa: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.”
    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente